Tribunal: STF
Processo: ARE 1398715
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET – NULIDADE – DESCABIMENTO – PRELIMINAR REJEITADA –PANDEMIA – CORONAVÍRUS – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECONDUÇÃO AO CÁRCERE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I – Não padece de nulidade insanável a decisão que concede o recolhimento domiciliar em regime semiaberto harmonizado, com fundamento na Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, sem a prévia oitiva do Parquet, tendo em vista o caráter urgente e excepcional da medida, que, inclusive, não obsta o exercício diferido do contraditório por parte do Órgão Ministerial. Precedente. 



    II – A Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação n.º 62, do CNJ, são orientações, diretrizes para o momento atípico pelo qual passamos, não se tratando de uma panacéia para liberar todo e qualquer custodiado. 



    III – Em sendo o condenado ainda jovem, sadio, com muitos anos de pena a cumprir, restando ainda evidenciada a possibilidade de a sua soltura acarretar perigo à sociedade, além de inexistirem elementos mínimos a comprovar que ele tenha autodisciplina e senso de responsabilidade para cumprir sua pena em regime domiciliar, mormente sem monitoramento eletrônico, deve ser, portanto, reconduzido ao sistema prisional.” (pág. 1 do documento eletrônico 131).



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XLVI, XLVIII, LV e LVII; 97 da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Ademais, colhe-se do voto condutor recorrido: 



    “A primeira situação que se percebe é a de que o condenado, sem qualquer fonte de renda, provavelmente voltará à prática de delitos patrimoniais, assim agindo como um meio de subsistência, colocando em xeque a ordem pública e a aplicação da lei, que rege a execução. 



    A segunda situação é a de que Davidson não se enquadra nos grupos de risco, não havendo provas de comorbidade, contando ele apenas 32 (trinta e dois) anos de idade. 



    Em terceiro lugar, a Portaria Conjunta n.º 19/PR-TJMG/2020 e a Recomendação n.º 62, do CNJ, são orientações, diretrizes para o momento atípico pelo qual passamos, não se tratando de uma panacéia para liberar todo e qualquer custodiado.“ (pág. 5 do documento eletrônico 131)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. A análise do pedido referente ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, dependeria do exame prévio dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.288.701-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.270.991-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.504-AgR/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia). 



    Verifico, ainda, ser incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, vale dizer, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Com esse entendimento, cito o AI 774.514-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. “ 



    Por fim, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator